Tribunal: TJSP
Processo: 1017517-23.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de omissão e obscuridade – Parcial acolhimento, apenas para impor ao autor o dever de restituição o veículo objeto do pacto firmado entre as partes, como decorrência da declaração de rescisão do contrato de compra e venda objeto da causa – Inocorrência, no mais, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento –

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegação de omissão e obscuridade – Parcial acolhimento, apenas para impor ao autor o dever de restituição o veículo objeto do pacto firmado entre as partes, como decorrência da declaração de rescisão do contrato de compra e venda objeto da causa – Inocorrência, no mais, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento - Inadmissibilidade.

Embargos do autor e da instituição financeira corré rejeitados.

Embargos da empresa vendedora ré parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017517-23.2018.8.26.0405/50000,
da
Comarca
de
Osasco,
em
que
é
embargante/embargado GEOVANE ALVES DE SENA, são embargados/embargantes
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A e BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos da vendedora ré e rejeitaram os embargos do autor e da instituição
financeira corré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
2
41.879
Embargos de Declaração no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Embargantes e Embargados; Geovane Alves de Sena; Movida Locação de Veículos
S/A; Itaucard Financeira S/A
f
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegação de omissão e
obscuridade Parcial acolhimento, apenas para impor ao autor o
dever de restituição o veículo objeto do pacto firmado entre as
partes, como decorrência da declaração de rescisão do contrato de
compra e venda objeto da causa
Inocorrência, no mais, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Prequestionamento - Inadmissibilidade.
Embargos do autor e da instituição financeira corré rejeitados.
Embargos da empresa vendedora ré parcialmente acolhidos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 355/363 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao apelo interposto pelo autor.
Pretende o autor, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido ao argumento de que o julgado foi obscuro em relação à condenação
imposta envolvendo a restituição dos valores pagos a título de financiamento,
devendo a obrigação ser atribuída de modo solidário também a ré vendedora
e não exclusivamente carreada à instituição financeira corré, como constou do
aresto fls. 1/6 e 16/21.
A instituição financeira corré, por seu turno, aponta que não
houve análise do caso sob a ótica dos arts. 7o, parágrafo único, 14, §3o,
incisos I e II, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, eis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
3
lhe compete responder por vícios envolvendo o veículo financiado, pois
limitou-se a liberar o numerário suficiente para aquisição do bem, não
havendo que se cogitar em contratos coligados. Destaca que a questão não foi
analisada sob a ótica dos recursos especiais nos 1.014.547/DF e 1.552.295/SP,
onde isentada a responsabilidade do banco em caso de vício do produto,
revelando-se imperiosa a manifestação, para fins de prequestionamento da
matéria fls. 7/15.
A empresa vendedora ré, por sua vez, alega ocorrência de
omissão no que tange à necessidade de restituição do veículo por parte do
autor, no prazo de 15 dias. Sustenta que não houve observância ao disposto
nos arts. 884 e 944, do Código Civil, em relação à condenação imposta
envolvendo o ressarcimento dos valores de R$ 150,00, R$ 200,00 e R$ 15,50,
eis que não foram objeto de comprovação pelo autor. Aponta que o bem não
ostenta o mesmo valor de mercado e quilometragem, e que a restituição dos
valores configura enriquecimento sem causa. Defende que também não restou
configurado comportamento passível de indenização por danos morais. Visa,
por fim, ao prequestionamento da matéria fls. 22/25.
Contrarrazões às fls. 30, 32/33, 35/36 e 38/40.
É o relatório.
Com razão a vendedora ré “Movida”, sendo de rigor consignar
no julgado a obrigação de o autor restituir-lhe o veículo automotor adquirido,
objeto da lide, no prazo de 15 dias, como decorrência do decreto de parcial
procedência que declarou a rescisão do contrato de compra e venda firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
4
entre as partes.
No mais, os embargos declaratórios não guardam consistência
jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art.
1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
A pretensão dos embargantes, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Na ocasião restou dito que os elementos carreados ao feito
socorrem ao autor e evidenciam que o automóvel adquirido da empresa ré
apresentou problemas logo após a compra, além de vício oculto que ensejou
em sua reprovação em vistoria veicular cautelar, revelando-se inaceitável que
o consumidor, adquirente de um veículo seminovo, seja obrigado a se sujeitar
aos contratempos provocados por graves problemas sequer informados pela
fornecedora, a justificar a rescisão do contrato de compra e venda firmado
com a ré, efeito que se irradia também ao contrato de financiamento com
intuito de se restabelecer o status quo ante relativamente a todas as partes
envolvidas.
Dessa forma, como já dito, de rigor que a loja ré restitua os
montantes pagos pelo autor a título de entrada, de R$ 9.500,00, mais gastos
com laudos de vistoria (R$ 150,00 e R$ 200,00) e reconhecimento de firma
(R$ 15,50), sem prejuízo da condenação ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
5
danos morais, arbitrada em R$ 7.000,00, com os acréscimos correspondentes,
ficando a instituição financeira corré condenada a restituir ao autor os valores
das prestações pagas do financiamento, com os respectivos acréscimos.
As medidas adotadas revelam-se mais do que suficientes para
restituir as partes ao status quo ante, não havendo que se estender à loja
vendedora as obrigações impostas por força da rescisão do pacto de
financiamento, como ora pretende o autor.
Os custos suportados pelo adquirente com a elaboração de
laudos de vistoria e reconhecimento de firma são decorrentes da frustrada
operação de compra e venda entabulada entre as partes e restaram
incontroversos, mormente porque não foram alvo de impugnação específica
por parte da loja ré em sua contestação (fls. 91/106), não lhe sendo possível,
nesta sede, inovar as razões de seu inconformismo, sob pena de perpetuar-se a
lide.
Com relação aos embargos da instituição financeira corré, não
há que se isentar sua responsabilidade quanto ao dever de restituição dos
valores pagos pelo autor, já que a providência é mero reflexo da rescisão do
contrato de compra e venda financiada do veículo automotor, certo que não
lhe foram impostas outras condenações, além disso.
No que tange aos entendimentos jurisprudenciais citados em
suas razões, tem-se que correspondem a posicionamento sem caráter
vinculante, que evidentemente não subordinam o julgador e sequer restaram
violados, porquanto não houve imputação de responsabilidade à instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
6
crédito pelo vício do veículo.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido,
associadas aos esclarecimentos acima, se apresentaram mais do que
suficientes para elucidar os motivos que ensejaram no resultado da
irresignação.
Vê-se, portanto, a correta análise e aplicação dos dispositivos
legais necessários e atinentes à espécie, hábeis à solução da questão
apresentada, restando claro o posicionamento deste relator quanto ao caso sub
examine.
Os embargos de declaração não se prestam a que a parte peça
ao juiz que decida novamente a causa, mas apenas re-exprima, com maior
propriedade, tudo o que foi ali decidido, sem a modificação do resultado da
demanda, o que somente será possível através da via recursal adequada.
A respeito do tema, Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery
Júnior não deixam dúvidas ao mencionar que “Os embargos de declaração
têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não
têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” ('Código
de Processo Civil', Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, 1997, pág.
781, nota 2 ao artigo 535).
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
7
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Os embargos declaratórios também não podem ser usados
unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535, do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil para o reexame da causa” (STJ - 1a Turma - REsp 13.843-0-SP-
ED Relator Ministro DEMÓCRITO REINALDO - j. 6.4.92 - v.u - DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017517-23.2018.8.26.0405/50000 -Voto no
8
de 24.8.92, p. 12.980).
Por derradeiro, observo que caso os embargantes não estejam
satisfeitos com o decidido por esta C. Câmara, deverão se valer da instância
superior para dar vazão ao seu inconformismo.
Face ao exposto, acolho em parte os embargos de declaração
opostos pela empresa vendedora ré e rejeito os opostos pelo autor e pela
instituição financeira corré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica